Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000469-51.2020.8.11.0000 - PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE: DR. MATHEUS ROOS
PACIENTE: MILTON FRANCISCO PAIVA
JOSÉ FRANCISCO PAIVA
VISTOS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr. MATHEUS ROOS, Advogado – OABno 19739, em favor de MILTON FRANCISCO PAIVA e JOSÉ FRANCISCO PAIVA, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos Código: 121212.
Sustenta o impetrante que os pacientes encontram-se presos provisoriamente desde 25/08/2019, pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
Alega excesso de prazo para formação da culpa dos pacientes, alegando “...culpa do juízo pela demora no julgamento...” (pag. 04-PDF), porquanto, já se passaram mais de 05 meses da prisão, sem que a elastério não pode ser atribuído a defesa.
Ainda, sustenta ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva dos beneficiários, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, porquanto não há provas de que os acusados oferecem risco à ordem pública, bem como não haver nada que indica fuga deles e que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) são suficientes ao caso.
Postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA dos pacientes, por excesso de prazo e por faltar fundamentos para a manutenção da custódia preventiva, para que ele aguarde o recurso em liberdade.
DECIDO
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, de modo que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal. No caso, não há como antever se a demora para a subida dos autos ao Tribunal de Justiça se deu por negligência da autoridade judicial, devendo, antes, ouvir a autoridade coatora para análise do prazo no caso concreto.
Demais disso, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus.
Quanto a alegada falta de fundamentação para a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como nos elementos de provas dos autos, como a quantidade considerável de entorpecentes encontrada com os pacientes (10 porções de pasta base de cocaína – Termo de Apreensão - pag. 42-PDF), pesando aproximadamente 115 gramas, e pelas circunstâncias em que foram presos, tais como a apreensão de notas de dois, cinco, dez e vinte reais, e que das investigações ressai que os pacientes estariam envolvidos de forma estruturada com outras pessoas (ALEXANDRE e NAIARA) para a prática do tráfico naquela cidade, verbis:
“Ilustres Delegadas, após diligências e análise nos dados telemáticos nos aparelhos celulares acima mencionados, essa equipe de Investigadores de Policia está convicta na autoria e materialidade nos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, praticados por ALEXANDRE CARVALHO, NAIARA PEREIRA, ELOI NETO, JOSE FRANCISCO — "ZEZÃO" e MILTON FRANCISCO — "MILTÃO", vez que o grupo se estrutura de forma ordenada com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes.” (Relatório Policial – pag 118-PDF).
Diante de tais fatos é que o juízo de origem, manteve o decreto preventivo (pag. 82-PDF), negando o pleito de liberdade provisória sob os seguintes fundamentos, verbis:
“Quanto ao pedido de revogação da medida extrema, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, não existindo fatos novos aptos a ensejarem seu desencarceramento, por conseguinte, a manutenção do decreto preventivo continua sendo medida imperiosa.
No tocante ao pedido de relaxamento da prisão preventiva sob o fundamento de que os acusados se encontram encarcerados há quase 06 (seis) meses, é cediço que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, não tendo a natureza peremptória, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.
(...)
Assim sendo, no caso em epígrafe não se verificam as hipóteses acima elencadas, na medida em que os acusados se encontram encarcerados há aproximadamente 140 (cento e quarenta) dias em virtude deste processo, ou seja, não é um prazo desproporcional dado a peculiaridade do caso concreto, especialmente pela natureza e expressividade da substância apreendida (115,24 gramas de cocaína) e por se tratar de processo que envolvia 04 (quatro) réus, dos quais 02 (dois) residem em comarca distinta.
Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta, oque o correrá no tempo mais breve possível.
ANTE O EXPOSTO, acolhendo o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação e relaxamento da prisão preventiva de MILTON FRANCISCO PAIVA e JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA..” (pag. 270/271-PDF).
O decreto preventivo para a garantia da ordem pública, nesse momento, ao contrário do que está sustentado na impetração, está justificada na decisão atacada neste mandamus, porquanto, os pacientes estariam envolvidos no comércio ilícito de drogas com outros acusados que encontram-se foragidos (ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA e NAIARA PEREIRA DE SOUZA), tendo sido realizado o desmembramento do feito com relação a eles (pag. 222-PDF).
Assim, ao menos neste momento, a garantia da ordem pública está evidenciada.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge os pacientes, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
Assim, não se demonstrou, sem sombra de dúvidas, os requisitos essenciais para o êxito na fase liminar.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c